Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752680-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão (ID 255989463) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, na ação de conhecimento n. 0709226-29.2022.8.07.0007, nos seguintes termos: Agrego ao relatório de id 166620408 o seguinte: O processo foi saneado, sendo determinada a realização de perícia médica (id 166620408). Laudo pericial apresentado (id 223885995) e documentos elucidativos (id 223886038, 223887865 e 223888984). Manifestação do autor, apresentando quesitos complementares (id 227318435). Laudo complementar apresentado (id 231864870). O autor requer o acolhimento do laudo pericial e a procedência dos pedidos (id 233017034). O réu pugna pela restituição de prazo e apresenta quesitos (id 235984995). Deferida a restituição de prazo (id 238555241), o réu apresenta impugnação ao laudo pericial (id 242269270). A perita apresenta resposta à impugnação (id 245222258). O réu impugna os esclarecimentos periciais, alegando inconsistências e ausência de exame presencial do paciente, o que inviabilizaria a correta análise de cicatrização, dor e dano estético. Sustenta que a perita, sem respaldo científico, afirmou que lesões por pressão seriam sempre evitáveis, desconsiderando comorbidades, registros de prontuário e o período em que o paciente esteve em casa já debilitado. Aponta contradições entre laudo e esclarecimentos e requer substituição da perita, realização de nova perícia (art. 480, CPC) e designação de audiência de instrução para oitiva de novo expert e testemunhas (id 249016815) Manifestação da perita, informando que o réu se referiu à ela com termo pejorativo, chamando-se de “preguiçosa”, requerendo a retirada do termo ofensivo, e que o réu seja advertido quanto ao dever de atuar com urbanidade no processo, e expedição de ofício à OAB para apuração da conduta do advogado do réu (id 249061972). Instado a se manifestar sobre a petição da perita, acostada em id 249061972 (id 251462412), o réu manteve-se silente (id 254637473). Decido. Da impugnação do réu (id 249016815) Para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, a parte autora deveria trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, não sendo bastantes meras alegações, despidas de qualquer lastro probatório. Deste modo, inexistindo impugnação específica do laudo confeccionado pela perita nomeada pelo Juízo (id 223885995), e esclarecimentos prestados (id 231864870, 245222258), inexiste justificativa aceitável para não acolher o laudo apresentado. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CDC. FATO DO SERVIÇO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENERICA. SENTENÇA MANTIDA.1. Compete ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consistente na responsabilidade do fornecedor pelos danos advindos de conduta culposa na instalação de cabeamento de rede, que ocasionou curto circuito e queima de vários equipamentos. 2. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, não havendo como se acolher oposição genérica e que não seja capaz de infirmar as conclusões contidas na perícia. Sem prova contundente do erro ou omissão na avaliação dos fatos, o laudo, tal qual apresentado nos autos, merece credibilidade e está apto a auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento. 3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão n.976446, 20150110942003APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 04/11/2016. Pág.: 209/228) Além disso, o laudo e esclarecimentos apresentados pela perita atenderam ao disposto no artigo 473, do CPC, e não há motivos lídimos para substituir a perita nomeada, uma vez que ela tem conhecimento técnico requerido para a realização da perícia, e cumpriu o encargo no prazo assinado (art.468, CPC). Por fim, a realização de nova perícia somente é possível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (Art. 480, CPC), o que não é o caso dos autos, em que o laudo é bastante elucidativo e conclusivo. A irresignação do réu resume-se ao mero inconformismo com o resultado do laudo, com relação aos aludidos quesitos, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a anulação do laudo pericial apresentado, assim como a destituição da perita nomeada. Melhor sorte não socorre ao réu quanto ao requerimento de produção de prova oral. Primeiro porque, para a concessão do pedido de produção de prova, a parte deve especificar os pontos controversos sobre os quais a prova deverá incidir, e também os motivos de sua necessidade, sem o que deverá ser indeferida a prova. Neste sentido, colha-se o seguinte julgado do egr. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. LITIGIOSO. PARTILHA. QUOTAS SOCIAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ORAL (...) III - Indefere-se a prova oral quando não estiver esclarecida sua finalidade, e o feito estiver instruído com provas documentais. IV - Agravo de instrumento desprovido". (Acórdão n.770683, 20130020306745AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 289) E o réu não especificou os pontos controversos sobre os quais a prova oral deveria incidir. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico, competindo-lhe valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, bem como indeferir as que se apresentem inúteis ou procrastinatórias (arts. 370 e 371 do NCPC). É dizer, cabe ao magistrado aferir a necessidade ou não de realização da produção de prova, velando, assim, pela rápida solução do litígio, sem que isso importe em cerceamento de defesa (NCPC, art. 139, II). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESPROVIMENTO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, e a questão proposta é exclusivamente de direito, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide sem que tal medida importe violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, Acórdão n.764106, 20120111030209APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 27/02/2014. Pág.: 133) Conforme a lição de Hélio Tornaghi, "em matéria de prova o poder inquisitivo do juiz é maior que em qualquer outra atividade processual. O juiz não é mero espectador da luta de partes; ele a dirige e policia, 'determina as provas necessárias à instrução do processo', indefere as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo" (Comentários ao código de processo civil., 2. ed. São Paulo: RT, 1976. v. 1. p. 402). No caso em comento, a prova oral é totalmente desnecessária ao desate do litígio, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento estão presentes nos autos, na conformidade dos documentos apresentados pelas partes. Além disso, a produção da prova oral pretendida somente se mostra possível quando imprescindível para a solução do litígio, o que não é o caso dos autos, diante da documentação juntada pelas partes e do laudo pericial apresentado. Petição da Perita do Juízo, Sra. Laura Marcondes Simões – id 249061972 A perita informa a existência de termo ofensivo na impugnação apresentada pelo réu (id249016815), que a chamou de “preguiçosa”, requerendo a retirada do termo ofensivo, e que o réu seja advertido quanto ao dever de atuar com urbanidade no processo, e expedição de ofício à OAB para apuração da conduta do advogado do réu. Nos termos do artigo 78, do CPC, é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Também o artigo 27 do Código de Ética do Advogado determina que "o advogado observará, nas suas relações com os colegas de profissão, agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione." No caso, assiste razão à Senhora perita, porque o réu consignou na impugnação a expressão “foi preguiçosa a Perita” (id 249016815, pág. 09), manifestação que, conquanto formulada em tom de questionamento, não apenas constitui um evidente excesso de linguagem, como também se revela uma ofensa à honra e à imagem, agravada pela circunstância de ser a auxiliar do Juízo uma mulher, o que não pode ser tolerado nem passar despercebido pelo Juízo em nenhuma hipótese. Portanto, referida expressão deverá ser riscada da impugnação em questão (Art. 78, §2o, CPC), facultando-se ainda à parte impugnante a reapresentação da peça impugnativa com a exclusão da expressão ofensiva e/ou sua substituição por outra que seja consentânea com a regra da urbanidade, no prazo preclusivo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, com fundamento no artigo 72 do Estatuto da OAB, oficie-se ao Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da OAB/DF, para as providências que julgar cabíveis, encaminhando-se-lhe cópia da presente decisão e da peça impugnativa (id 249016815). Ante o exposto indefiro os requerimentos de substituição da perita, de determinação de realização de nova perícia, de designação de audiência de instrução e julgamento e o de produção de prova oral, formulados pelo réu, e determino que a expressão "Foi preguiçosa a Perita” seja riscada ou substituída (id 249016815, pág. 09) assim como determino a expedição do mencionado Ofício à OAB/DF. Adotadas essas providências e preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 78890296), a parte agravante invoca o Tema 988 do STJ, afirmando que o rol do art. 1.015 do CPC é exemplificativo, justificando o cabimento do agravo para evitar nulidade por cerceamento de defesa. Sustenta que a decisão impugnada indeferiu pedidos essenciais à instrução probatória, especialmente relacionados à produção de prova pericial direta, imprescindível para aferição do alegado dano estético. Alega que o laudo pericial apresentado baseou-se exclusivamente em documentos antigos (de 2021), sem exame físico da paciente, o que inviabiliza a correta avaliação do estado atual e da extensão do dano, elemento fundamental para eventual condenação ou fixação do quantum indenizatório. A agravante enfatiza que formulou três impugnações ao laudo, requerendo: (i) substituição da perita por ter realizado perícia indireta; (ii) designação de nova perícia complementar; e (iii) audiência de instrução para oitiva da perita e testemunhas, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC. Todos os pleitos foram indeferidos, configurando, segundo a recorrente, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e ao art. 330 do CPC. Além disso, a agravante aponta falhas metodológicas no laudo, como ausência de explicitação técnica e desconsideração de medidas preventivas registradas em prontuário (Escala de Braden), que indicariam movimentação periódica do paciente para evitar lesões por pressão. Critica também conclusões sobre dor e condições do autor baseadas em literatura médica, sem análise efetiva dos prontuários, bem como inconsistências quanto à atividade profissional do autor (tratado como motorista de aplicativo, quando a inicial indica corretor de imóveis). Por fim, menciona a determinação de expedição de ofício à OAB em razão de linguagem considerada inadequada em manifestação anterior, esclarecendo que não houve intenção ofensiva, mas apenas uso de expressão enfática para demonstrar resistência da perita em cumprir diligências. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão agravada e do curso processual. No mérito, pleiteia o provimento integral do agravo para determinar: (a) substituição da perita; (b) realização de nova perícia complementar com exame físico direto; (c) designação de audiência de instrução para oitiva da perita e testemunhas, conforme art. 473, § 3o, do CPC. Preparo recolhido no ID 79632472. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que indefere a produção de nova prova pericial e prova oral não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do referido artigo, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. Destaca-se que esta Corte já se manifestou especificamente quanto à questão. Confira-se: EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO CONTROLE DIFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, a qual indeferiu a produção de prova pericial contábil, prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de provas pode ser impugnado por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ) se aplica ao caso, em razão de alegado risco de cerceamento de defesa e inutilidade do controle diferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação diferida da questão em apelação se revelar inútil. 4. A decisão a qual indefere produção de provas não se enquadra entre as hipóteses agraváveis previstas no art. 1.015 do CPC. Precedente: “[...] 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 988), sendo admitida mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não se verifica no caso em apreço. 4. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil e financeira não se enquadra nas hipóteses agraváveis do art. 1.015 do CPC nem comporta aplicação da regra de taxatividade mitigada. [...] Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. [...].” (0732307-57.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025.). 5. A tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988 do STJ) exige a demonstração de risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não ocorre quando a consequência é apenas a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória. 6. O CPC prevê meio processual adequado para impugnar a decisão de indeferimento de provas: preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, sem prejuízo ao direito de defesa. 7. A ausência de demonstração de urgência concreta e excepcional impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada, impondo-se a manutenção da decisão a qual não conheceu do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 2. O indeferimento de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser impugnado em preliminar de apelação. 3. A mera possibilidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem não configura a inutilidade qualificada exigida pelo Tema Repetitivo 988 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, IV e V. RITJDFT, art. 87, III. CF, art. 5o, XXXV. CPC, arts. 1.015, XI; 1.009, § 1o; 373, § 1o; 370, parágrafo Único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721973-27.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 28/8/2025; 0734951-70.2024.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 20/2/2025; 0732307-57.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2025. STJ, Tema Repetitivo 988. (Acórdão 2073987, 0734572-95.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se ao juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator